Tribunal: STF
Processo: HC 207182
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus 132.866/RJ, submetido à relatoria do Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA.
    Consta dos autos, em síntese, que a prisão preventiva do paciente foi decretada em decorrência da denominada "Operação Open Doors (Fase V)", instaurada para apurar a existência de uma organização criminosa, sediada em Barra Mansa, hierarquicamente estruturada e com nítida divisão de tarefas, para a prática de diversos crimes patrimoniais, em especial a subtração de valores das contas bancárias por meio de transações fraudulentas.
    A denúncia objeto desta impetração imputa ao paciente a prática do crime de furto qualificado, por duas vezes (art. 155, § 4º, II e IV, do Código Penal). 
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que denegou a ordem (Doc. 3, fl. 77), conforme ementa: 
    HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO OPEN DOORS. PACIENTE QUE RESPONDE PELA PRÁTICA DOS DELITOS PREVISTOS NO ARTIGO 155, § 4º, INCISOS II E IV DO CÓDIGO PENAL, POR 02 (DUAS) VEZES, NOS TERMOS DO ARTIGO 69, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. 
    Hackeamento. organização criminosa, furtos qualificados pela fraude e lavagem de capitais, cujos ilícitos, segundo informações, já lesaram instituições bancárias e inúmeros correntistas em milhões de reais. Autoria e materialidade consubstanciadas em vastos elementos indiciários. Práticas delitivas que se sucedem em várias fases no combate à complexa organização criminosa. Necessidade de se obstar a reiteração de novos furtos e lavagem de dinheiro. Ausência de contemporaneidade que não procede. Desdobramento em novas fases investigativas que constataram a continuação da prática de novos delitos por parte do paciente. Periculum libertatis presente. Imputações cujas penas em abstrato afastam a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Prisão cautelar legal e necessária.
    CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 
    Inconformada, a defesa interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento (Doc. 11, fls. 35-43), em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão (Doc. 11, fl. 63):
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTOS PRATICADOS POR FRAUDE ELETRÔNICA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE DESARTICULAÇÃO DE GRUPO CRIMINOSO E PREVENÇÃO DE REITERAÇÃO DELITUOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Considera-se idônea a fundamentação do decreto prisional assentado na periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e na necessidade de interromper atuação de hacker de organização criminosa voltada para a prática de crimes informáticos. 
    2. O incremento da cibercriminalidade exige a adoção de medidas adequadas para coibir a reiteração delituosa, tendo em vista o modus operandi adotado por hackers para prática de furtos eletrônicos e a provável ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão para acautelar o meio social e econômico. 
    3. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada. 
    4. Agravo regimental desprovido. Pedido de reconsideração julgado prejudicado.
    Nesta ação, a defesa reitera a ausência dos pressupostos para a manutenção da custódia preventiva. Apresenta razões assim sintetizadas: 1. Paciente inicialmente denunciado em setembro de 2018 na “Fase II” da Operação Open Doors pela suposta prática de três crimes de furto e participação em organização criminosa, ocasião em que foi decretada sua prisão preventiva; 2. Concessão de habeas corpus por esta col. Quinta Turma (HC nº 487.431, Rel. Min. JORGE MUSSI) para autorizar o Paciente a responder em liberdade em agosto de 2019. Portanto, quase um ano depois da sua prisão; 3. Oferecimento de nova denúncia na “Fase V” da mesma Operação Open Doors, menos de vinte dias após sua soltura, exclusivamente pela suposta prática de dois crimes de furto supostamente praticados, segundo o MP, em 17.06.2017 e 06.03.2018 — ambos, portanto, anteriores ao oferecimento da primeira denúncia e à sua soltura por este eg. STJ; 4. Decretação de nova prisão preventiva a despeito da inexistência de qualquer fato novo de acordo com a própria nova denúncia. Mera formulação posterior de denúncia sobre supostos fatos pretéritos que não justifica a decretação de nova prisão preventiva. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que se determine a suspensão do cumprimento da ordem de prisão preventiva e o recolhimento do mandado de prisão expedido contra o Paciente, com a imposição das medidas cautelares alternativas previstas art. 319 do CPP que Vossa Excelência reputar necessárias. 
    É o relatório. Decido. 
    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça chancelou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da custódia com base nos fundamentos seguintes: 
    Segundo o Ministério Público, o agravante e corréus integrariam organização criminosa dedicada a furtos praticados mediante fraude por meio eletrônico, os quais obtinham dados bancários das vítimas e transferiam os valores para contas de "laranjas" ou "lavadores". 
    Ainda conforme a acusação, o agravante seria "chamado de 'patrão' pelo 'LIGADORES', e [era] o HACKER que mant[inha] financeiramente a rede de 'LIGADORES' coordenada por WASHINGTON e RODRIGO, que fica[va]m a sua disposição diariamente para o auxílio e execução das fraudes" (fls. 173-199). 
    Narra ainda a denúncia (fls. 176-184, destaquei): 
    [...] Inicialmente, cumpre esclarecer que a presente peça acusatória se lastreia em investigação que teve início a partir do recebimento de informação dando conta da existência de uma organização criminosa, sediada em Barra Mansa, hierarquicamente estruturada e com nítida divisão de tarefas, para a prática de diversos crimes patrimoniais, em especial a subtração de valores das contas bancárias por meio de transações fraudulentas (furtos qualificados pelo concurso de agentes e emprego de fraude). 
    Do início das investigações, em 2016, até o presente momento, já foi possível deflagrar quatro fases da operação OPEN DOORS, em que desbaratou-se organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas, voltada para a prática de crimes de furto mediante fraude e lavagem de dinheiro. Conforme amplamente demonstrado na fase II da Operação, deflagrada em setembro de 2018, os HACKERS utilizavam-se de complexa rede de apoio formada por "LIGADORES", "CABEÇAS", "LAVADORES" DE DINHEIRO, LARANJAS e ATIVADORES, para o êxito da subtração de numerário das contas bancárias das vítimas. 
    Quando da deflagração da fase II da operação, foram apreendidos computadores em poder de WASHINGTON JOSÉ FELÍCIO e RODRIGO ANTÔNIO MOREIRA, que permitiram constatar que eles comandavam um grupo de "LIGADORES" voltados para a engenharia social para a prática de furtos, bem como trazer a lume novas contas bancárias utilizadas para a ocultação do patrimônio ilicitamente subtraído. [...] 
    Em linhas gerais, já ficou delineado o modo de atuação da presente malta, notadamente nas extensas denúncias da FASE II: os HACKERS burlam a segurança bancária e conseguem acesso aos dados dos titulares das contas lesadas (senhas, CPF, no de agência e conta, nome completo do titular, etc.), seja através de engenharia social (LIGADORES), seja através de phishing e spam. De posse de tais informações, os HACKERS solicitam aos "CABEÇAS" que lhes forneçam contas de "LARANJAS" para que possam direcionar o dinheiro subtraído das vítimas. Os "CABEÇAS", por sua vez, recorrem a seus ALICIADORES de confiança, e eles acionam suas redes de contatos para conseguirem um "LARANJA" para receber aquele dinheiro específico. [...] 
    No dia 17 de junho de 2017, na Praça XV de Novembro, Centro, Porto Alegre/RS, sede da agência 3407, do Banco Santander, LUIZ HENRIQUE RIBEIRO DA COSTA LESNIOVSKI, vulgo RICK RIBEIRO ou STRIKER, com a participação de RODRIGO ANTÔNIO MOREIRA, vulgo "FOX", LUCIENNY GONÇALVES DE ASSUNÇÃO SOUZA, vulgo "AMANDA PR" em comunhão de ações e desígnios entre si, e com terceiros não identificados, subtraíram para si e para outrem, mediante fraude, a quantia de R$ 5.370,00 (cinco mil, trezentos e setenta reais) de propriedade da vítima LABORATÓRIO SANTA HELENA LTDA. 
    Conforme se verifica da documentação constante da Pasta do HACKER RICK RIBEIRO, os denunciados obtiveram, mediante fraude, com artifícios de engenharia social, através de LIGADORES, os dados bancários da vítima. De posse desses dados, o acusado RICK RIBEIRO acessou a conta bancária da vítima e, com auxílio dos demais, transferiu o valor acima referido. 
    Assim, os denunciados LUIZ HENRIQUE RIBEIRO DA COSTA LESNIOVSKI, vulgo RICK RIBEIRO ou STRIKER, RODRIGO ANTÔNIO MOREIRA, vulgo "FOX" e LUCIENNY GONÇALVES DE ASSUNÇÃO SOUZA, vulgo "AMANDA PR", em comunhão de ações e desígnios, subtraíram da conta da vítima a quantia acima indicada, mediante fraude, que consistiu em utilizar clandestinamente os dados bancários obtidos para acessar a conta bancária e realizar toda a movimentação indevida. Infringiram, pois, dolosamente, os termos do artigo 155, II e IV, na forma do artigo 29, todos do Código Penal.
    Restou apurado que, no dia 06 de março de 2018, na Rua Araguari, no 801, Vila Uberabinha, São Paulo /RJ, sede da agência 0066, do Banco Itaú, LUIZ HENRIQUE RIBEIRO DA COSTA LESNIOVSKI, vulgo RICK RIBEIRO, ou STRIKER ou STK, e ALINE HASSELMAN ALVES, vulgo "KAREM" (Pasta HACKER - RICK RIBEIRO), em comunhão de ações e desígnios, e com terceiros não identificados, subtraíram para si e para outrem, mediante fraude, a quantia de R$ 46.947,34 (quarenta e sies mil, novecentos e quarenta e sete reais e trinta e quatro centavos) de propriedade da vítima VERTIZA IMÓVEIS N I EIRELLI EPP.
    Segundo restou apurado, os denunciados RICK RIBEIRO conseguiu os dados bancários da vítima, mediante fraude, e os repassou para a acusada ALINE, vulgo KAREM, que foi a responsável por realizar ligações para a vítima e repassar as informações ao HACKER, que conseguiu efetivar as transferências do montante acima referido. 
    Assim, é correto afirmar que LUIZ HENRIQUE RIBEIRO DA COSTA LESNIOVSKI, vulgo RICK RIBEIRO, ou STRIKER ou STK, e ALINE HASSELMAN ALVES, vulgo "KAREM", em comunhão de ações e desígnios, subtraíram da conta da vítima a quantia acima indicada, mediante fraude, que consistiu em utilizar clandestinamente os dados bancários obtidos para acessar a conta bancária e realizar toda a movimentação indevida. Infringiram, pois, dolosamente, os termos do artigo 155, II e IV, na forma do artigo 29, todos do Código Penal. 
    No decreto prisional, expedido na Ação Penal n. 0016106-50.2019.8.19.0007, afirmou o Juízo processante (fls. 163-164, destaquei): 
    [...] A necessidade da segregação cautelar dos denunciados salta aos olhos e se traduz, primeiramente, pela exigência de se impedir a continuidade do atuar delitivo, interrompendo a possibilidade de realização de outras transações envolvendo os desvios de valores noticiados, havendo fortes indícios de que o atuar já perduraria há pelos menos dois anos. 
    Impende mencionar que a desestruturação da engrenagem se traduz essencial para a manutenção da paz social, já tão abalada pelo aumento vertiginoso das subtrações mencionadas na denúncia, trazendo à sociedade em geral uma sensação de insegurança muito grande, circunstância que se agravaria com a manutenção da liberdade dos denunciados neste momento, contribuindo ainda para denegrir a imagem da Justiça. 
    Não obstante, há que se mencionar que LUIZ HENRIQUE RIBEIRO DA COSTA LESNIOVSK e WASHINGTON JOSÉ FELÍCIO ostentam anotações criminais, elemento que, aliado aos indícios de que diversos crimes de lavagem de capitais teriam sido perpetrados, revelam reiteração na prática de atos voltados à agressão ao patrimônio e alta periculosidade dos supostos autores, a recomendar a segregação cautelar para preservação da ordem pública. 
    Quanto aos demais acusados, ainda não foi possível consultar eventuais anotações criminais. De qualquer sorte, estamos diante de denunciados que exerceriam a função de "hacker" e a outros, a eles vinculados, com atribuições relacionadas à preservação e ocultação de vultosas quantias que teriam sido angariadas pelos desvios noticiados, evidenciando que a segregação cautelar se perfaz imperativa, uma vez que em liberdade, poderão ocultar bens e se desfazer de outros, fomentando a continuidade das atividades ilícitas noticiadas na denúncia, máxime se observarmos que basta ao "hacker" a disponibilização de um computador com aceso à internet para que obtenha êxito na transferência fraudulenta de valores. 
    Necessária ainda se mostra a segregação cautelar dos denunciados para a garantia da ordem econômica. 
    Com efeito, os elementos informativos constantes dos autos, demonstram que teriam sido perpetrados inúmeros desfalques em contas correntes mantidas em diversas instituições financeiras do país, que totalizam, como já exaustivamente consignado, alguns milhões de reais, ocorrência que inegavelmente põe em xeque a ordem econômica, na medida em que não se tem segurança na manutenção de ativos financeiros alocados em instituições bancárias, apesar de todo o aparato de salvaguarda empreendido, muitos deles com a utilização de meios tecnológicos de ponta que, todavia, não foram capazes de conter as ações dos invasores. 
    O montante dos recursos financeiros desviados e, por consequência, os prejuízos gerados, evidenciam que os riscos à ordem econômica, como mencionados, não se tratam de meras ilações. 
    O abalo causado pela insegurança descrita poderá trazer repercussões que alcançariam o imponderável, além de influenciar decisivamente em negociações lícitas realizadas no mercado financeiro, notadamente diante dos elementos que evidenciam o crescimento da estrutura criminosa. Nessa conformidade, a segregação se mostra necessária, sob pena de se chancelar ainda maiores prejuízos financeiros e, como afirmado, seus reflexos no que toca a segurança jurídica de relações de cunho financeiro. 
    Faço consignar também a presença do requisito relacionado à contemporaneidade das condutas imputadas que, ao que tudo indica, teria se estendido pelo menos até julho de 2018. Saliento, nesta parte, que o elevado volume de transações fraudulentas supostamente realizadas pelos denunciados, gerou, por conseguinte, volumoso material a ser analisado criteriosamente por agentes policiais e peritos. Ainda que se referiam a atividades supostamente perpetradas há pouco mais de um ano, não justifica ou legitima eventual argumentação acerca do afastamento da segregação cautelar sob o prisma da suposta ausência do requisito consubstanciado na contemporaneidade dos fatos. 
    Com efeito, a magnitude da organização criminosa, aparentemente constituída por um número elevado de componentes, com invejável estrutura organizacional, atuando, ao que parece, de forma disseminada e gerando, por consequência, inúmeras operações especificamente de índole eletrônica, de difícil captura e análise, configuraria elemento a contribuir sobremaneira para que se beneficiasse, livrando-se de medida constitucional e legalmente prevista para conter o impacto das repercussões que suas atividades produzem à coletividade em geral. 
    Saliente-se que se trata de organização complexa, que se beneficiaria do volume de "negócios" efetivados, posto que a exigível análise das atividades desenvolvidas para embasamento de eventual ação penal ou mesmo dos riscos a justificar o acautelamento provisório de seus membros, demandaria muito tempo, o que, fatalmente colidiria com o requisito da contemporaneidade dos fatos. [...] 
    Ao reexaminar a necessidade da custódia cautelar, afirmou o Juízo processante (fl. 65, destaquei): 
    [...] Com relação à conduta específica de Luiz Henrique, os elementos coligidos apontam que o referido denuncia[do] seria o "HACKER" responsável pela manutenção financeira da rede de "LIGADORES" coordenada por WASHINGTON JOSÉ FELICIO e RODRIGO ANTÔNIO MOREIRA, os quais supostamente ficavam a sua disposição diariamente para auxiliar e executar as fraudes perpetradas mediante artifícios de engenharia social para a obtenção de dados das vítimas. 
    Impende registrar que a presente investigação teve início com os elementos obtidos através da quebra de sigilo dos computadores apreendidos em poder de Washington e do corréu Rodrigo Antônio Moreira, segundo consta nos autos, Luiz Henrique, seria chamado de é, patrão é, pelos integrantes da rede de LIGADORES que seria coordenada pelos referidos investigados, fato que infere assim a sua importância na estrutura do esquema criminoso investigado, apontando que as suas condutas se revestem a maior reprovabilidade. 
    Consigno que a denúncia imputa ao acusado a prática dos crimes previstos no artigo 155, §4°, incisos II e IV, do Código Penal, por duas vezes, sendo certo que, consoante já assevera na decisão que decretou a segregação cautelar, Luiz Henrique possui anotações criminais, elemento que, aliado aos indícios de que diversos crimes de lavagem de capitais teriam sido perpetrados, revelam a reiteração na prática de atos voltados à agressão ao patrimônio e alta periculosidade, indicando a imprescindibilidade da segregação cautelar para a garantia de ordem pública. 
    Portanto, ao contrário das alegações defensivas, os requisitos para a decretação da segregação cautelar estão presentes e foram minuciosamente fundamentados na decisão que se pretende reconsiderar, indicando de forma inequívoca a necessidade e proporcionalidade da prisão cautelar no caso vertente. 
    No mais, é cediço que eventuais condições pessoais favoráveis aos acusados, por si sós, não são capazes de conduzir à revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos da segregação cautelar, como ocorre no presente caso. 
    Portanto, INDEFIRO o pleito defensivo. 
    O Tribunal a quo manteve essa decisão nos termos seguintes (fls. 100-101, destaquei): 
    [...] Ademais, das informações se infere que se cuida de paciente que possui anotações criminais, além de fortes indícios de que diversos crimes de lavagem de capitais teriam sido perpetrados, revelando a reiteração na prática de atos voltados à agressão ao patrimônio e alta periculosidade, indicando a imprescindibilidade da segregação cautelar para a garantia de ordem pública. 
    Não há, no caso em exame, a alegada ausência de contemporaneidade afirmada pela defesa tendo em vista que concluídas as investigações e feita a denúncia, imediatamente sobreveio decisão decretando a prisão preventiva do paciente em 9/9/2019. 
    De notar que a nova prisão do paciente se deu por conta de novos fatos delitivos descobertos, em decorrência de posteriores e sucessivas fases investigatórias, após a aludida soltura do paciente pelo STJ, por excesso de prazo, e não como afirma a defesa em razão de fatos pretéritos, não havendo que se falar, mais uma vez, em ausência de contemporaneidade. 
    Não há que se falar em perseguição e violação ao princípio da impessoalidade, já que a prisão preventiva restou escorado em fortes indícios delitivos, que continuaram a ser perpetrados pelo paciente, vislumbrados em novas fases de investigação, cujo desfecho caberá somente quando do julgamento do mérito, com a efetiva instrução processual sob a égide do contraditório e da ampla defesa, restando necessários, nessa fase processual, apenas a presença dos requisitos autorizadores da cautelaridade da prisão, o que, de igual forma, foram cuidadosamente descritos com elementos concretos na decisão vergastada, a indicarem a existência delitiva e indícios suficientes de autoria. 
    [...] 
    Como visto, as instâncias originárias indicaram elementos concretos para a manutenção da custódia prisional do recorrente, pondo em evidência o modo de atuação do grupo e a necessidade de desarticular a organização criminosa dedicada a crimes pela internet mediante a utilização de programas espiões, o que, em tese, teria causado prejuízo "que se estima alcance o montante de R$ 150.000.000,00" (fls. 56-66 e 96-104). 
    Cumpre lembrar que os crimes informáticos têm características únicas, cuja execução e alcance diferem daqueles ocorridos no mundo tangível material, pois, como lembra Spencer Toth Sydow, são "praticados por meio facilitador e com alta capacidade lesiva", em circunstâncias que encorajam a ação do delinquente (Crimes informáticos e suas vítimas. 2. ed., versão eletrônica. São Paulo: Saraiva, 2015). 
    [...]
    O entendimento assentado pela instância antecedente está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que a necessidade de se interromper a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo para o decreto de preventiva (HC n. 511.887/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 26/9/2019). Na mesma direção: AgRg no HC n. 480.934/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 13/2/2019. 
    Aliás, no RHC n. 171.692-AgR/RJ, a Primeira Turma do STF manteve a prisão preventiva de outro denunciado na Operação Open Doors também apontado como um dos líderes do grupo criminoso, sublinhando "a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão". O julgado foi assim ementado: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO OPEN DOORS. FURTOS BANCÁRIOS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. POSTO DE LÍDER NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC n. 171.692-AgR/RJ, relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/9/2019.) 
    [...] 
    Por outro lado, cabe assinalar a orientação jurisprudencial do STJ de que as "condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada" (RHC n. 110.449/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 15/6/2020). 
    Quanto à alegada ausência de contemporaneidade, também sem razão o recorrente. 
    O Juízo de origem, nas informações prestadas ao TJRJ e citando trechos da decisão que reavaliara a necessidade da custódia prisional, afirmou (fls. 65-66): 
    Consigno que a denúncia imputa ao acusado a prática dos crimes previstos no artigo 155, §4°, incisos II e IV, do Código Penal, por duas vezes, sendo certo que, consoante já assevera na decisão que decretou a segregação cautelar, Luiz Henrique possui anotações criminais, elemento que, aliado aos indícios de que diversos crimes de lavagem de capitais teriam sido perpetrados, revelam a reiteração na prática de atos voltados à agressão ao patrimônio e alta periculosidade, indicando a imprescindibilidade da segregação cautelar para a garantia de ordem pública. [...] 
    Ressalto que o paciente encontra-se foragido e o processo originário aguarda a vinda das últimas defesas para análise das questões arguidas em preliminar. 
    Em consonância com esse entendimento, o Tribunal a quo afastou a alegação de falta de contemporaneidade dos fatos, ressaltando ainda que, "concluídas as investigações e feita a denúncia, imediatamente sobreveio decisão decretando a prisão preventiva do paciente em 9/9/2019" (fl. 101). 
    Como assentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, "a aferição da atualidade do risco à ordem pública, como todos os vetores que compõem a necessidade de imposição da prisão preventiva, exige apreciação particularizada, descabendo superlativar a análise abstrata da distância temporal do último ato ilícito imputado ao agente. O que deve ser avaliado é se o lapso temporal verificado neutraliza ou não, em determinado caso concreto, a plausibilidade concreta de reiteração delituosa" (HC n. 143.333/PR, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 21/2/2019, destaquei). 
    Com idêntica orientação a jurisprudência do STJ: 
    […]
    O tempo decorrido entre os fatos e o decreto prisional não desconfigurou os requisitos de cautelaridade, pois, como mencionado pelo Juízo processante, há risco de reiteração delitiva, evidenciado não apenas pelo modo de atuação da suposta organização criminosa mas também pela circunstância de o recorrente responder a outras ações penais (fls. 788-796). 
    Registre-se que, conforme jurisprudência do STJ, "inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública" (RHC n. 72.556/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 20/10/2017). 
    Em caso análogo, assentou o STJ: 
    […]
    Por fim, para divergir do entendimento assentado nas instâncias antecedentes quanto aos indícios de autoria e provas de materialidade, seria necessário amplo revolvimento de matéria fático-probatória, inviável na estreita via eleita. 
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. Julgo prejudicado o pedido de reconsideração. 
    É o voto. 
    De acordo com o art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente da autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; ou, ainda, segurança na aplicação da lei penal. 
    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressaem, no decreto prisional, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública e a segurança para a aplicação da lei penal, tal como devidamente fundamentado pelo Juiz de Primeira Instância, que bem delineou a estabilidade de organização criminosa altamente complexa, responsável, em tese, pela prática de diversos crimes (lavagem de dinheiro e furto qualificado), que teria causado prejuízo estimado em R$ 150.000.000,00 (há a informação de que o paciente, chamado de “patrão”, era o hacker que mantinha financeiramente a rede de “ligadores” coordenada por outros dois agentes, que ficavam a sua disposição diariamente para o auxílio e execução das fraudes). 
    Esses fatores, somados ao registro de que o paciente ostenta anotações criminais, revelam a imprescindibilidade da sua segregação para garantir a ordem pública, já que, se permanecer em liberdade, poderá dar continuidade à sua atividade criminosa. 
    Sob tal prisma, esta SUPREMA CORTE já assinalou que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública (HC 138.552-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 137.515/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; HC 148.218 AgR/AM, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 7/12/2017; RHC 138.937/PI, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 3/3/2017. 
    Não bastasse isso, o fato de o paciente permanecer fora do âmbito da Justiça reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Confiram-se, a propósito: HC 165194 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/2/2019; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 128.710-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016.
    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.
    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 
    Em conclusão, não há flagrante constrangimento ilegal a ser sanado.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de outubro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente